Tribunal: TJBA
Processo: 8033638-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033638-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSUE JOSE DAS NEVES JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

PJ1

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária em que a parte autora busca a exclusão da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados a tal título.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidores públicos estaduais, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 163 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 163, estabeleceu que a contribuição previdenciária não incide sobre parcelas transitórias que não compõem os proventos de aposentadoria, tais como o terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. A exclusão dessas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária decorre do princípio contributivo e da ausência de contrapartida previdenciária para o servidor, conforme fundamentado pelo STF.

4.
A alegação do ente estadual de que o Tema 163 seria aplicável apenas a servidores federais foi afastada, visto que o Tribunal Constitucional possui competência para estabelecer diretrizes com efeito vinculante para todas as esferas, garantindo isonomia na aplicação dos tributos sobre a remuneração de servidores públicos em âmbito nacional, independentemente da legislação estadual específica.

5. A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 11.357/2009) reitera a exclusão de determinadas verbas transitórias da base de cálculo da contribuição previdenciária, alinhando-se ao entendimento do STF de que somente as parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria integram o cálculo contributivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8033638-30.2024.8.05.0001
,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelad
o

JOSUÉ JOSÉ DAS NEVES JÚNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça